Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002368-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN E OUTROS
AGRAVADO: JOAO REBELATTO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN E OUTROS, contra decisão interlocutória, integralizada pela decisão de acolhimento de aclaratórios, proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, Dra. Thatiana dos Santos, lançada nos autos dos Embargos à Execução registrada sob o no. 1000984-40.2021.8.11.0101 ajuizada por JOAO REBELATTO, que deferiu o efeito suspensivo aos presentes embargos, determinando, via de consequência, a suspensão dos atos expropriatórios nos autos da Execução no. 1000834-93.2020.811.0101, até julgamento deste feito, bem como determinação para que a empresa SPC Brasil retire a anotação sobre a ação de execução existente em nome do autor/embargante/agravado (Ids 118061477 e 118061482).
Em suas razões recursais, os agravantes, após contextualizarem os fatos que antecederam a interposição deste instrumento, alegam, em síntese, que a tutela provisória deferida em favor ao recorrido se mostra inadequada e merece ser prontamente revisada, uma vez que, ao contrário do externado pela Magistrada singular, os requisitos do art. 919, §1o do CPC/15 não restaram comprovados no caso concreto.
Para tanto, em primeiro lugar, defendem a inocorrência da prescrição do título que lastreia a execução, sob a justificativa de que “Por se tratar de contrato cuja obrigação principal é a venda do imóvel denominado Fazenda Rio Verde, cujo cumprimento foi protraído no tempo por conveniência e interesse das partes, o termo inicial da prescrição é um só: o dia em que se tornou exequível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de vencimento da última parcela (30/04/2020), pois não corre a prescrição não estando vencido o prazo fixado contratualmente (art. 199, II do CC)” (sic) e complementam que “As Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já assentaram entendimento que nos contratos de compra e venda de imóvel, a prescrição somente começa a fluir a partir do vencimento da data prevista para o pagamento da última parcela, mesmo que haja previsão de vencimento antecipado da dívida como um todo” (sic).
Esclarecem, quanto ao ponto, ser “incontroverso que o título executado foi firmado pelas partes em 29.03.2011, tendo o Agravado se comprometido a vender o imóvel rural objeto do negócio (Fazenda Rio Verde), com a outorga das respectivas escrituras definitivas de compra e venda, mediante o pagamento do preço ajustado” (sic), sendo a última parcela vencida em 30/04/2020, e tendo a execução sido ajuizada em 16.11.2020, é inconteste a inexistência de prescrição.
Rebatem, igualmente, inexistir a aventada incapacidade do exequente Domingos/embargado, sobretudo porque “os Agravantes, em 27.04.2021 (ID 54302472 dos autos de execução), requereram a correção do polo ativo, para que o Sr. Domingos Mocelin fosse sucedido por seu Espólio, em observância às disposições dos arts. 1.784 do Código Civil e 778, §1o, II do CPC2, e conforme permissivo do art. 329, I do CPC”, sendo tal providência acertadamente deferida pelo Juízo a quo, antes mesmo da angularização processual, que se aperfeiçoou em momento oportuno, quando da oposição espontânea dos embargos à execução por parte do executado, ora agravado, que foi protocolada na origem em 18/11/2021.
Afirmam, ademais, que “não assiste às alegadas questões de mérito (exceção de contrato não cumprido), que foram consideradas verossímeis pelo Juízo a quo unicamente pela demonstração da ocorrência de autuações ambientais em nome do Agravado após a venda do imóvel” (sic), na medida em que o título extrajudicial é expresso no sentido de que “o Agravado deveria ter outorgado a escritura da matrícula no 3.844 do CRI de Cláudia-MT em 30.04.2015, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames. Não outorgou. O imóvel continua em seu nome”, ao passo que “as autuações ambientais em que o Agravado pretende amparar a exceção de contrato não cumprido ocorreram em 2017 e 2018, e, portanto, muito tempo após o seu descumprimento contratual”, sendo certo ainda que “Até o presente momento, não há reconhecimento de nenhuma obrigação ambiental decorrente dos autos de infração lavrados em 2017 e 2018, como se afere nos processos administrativos colacionados pelo próprio Agravado” (sic).
Além disso, mencionam que “as autuações em nome do Agravado se deram em razão dos registros perante os órgãos ambientais (Licença Ambiental Única (LAU)) e toda a documentação dela oriunda (Autorização de Desmatamento (AD) e para Queima Controlada (AQC)) terem permanecido em seu nome, por força do estabelecido na Cláusula Segunda, Parágrafos Décimo Segundo e Décimo Terceiro do título executivo” (sic), de modo a reforçar a ausência de probabilidade do direito invocado pelo recorrido. Da mesma forma, discorrem que “o processo executivo embargado não se trata de execução por quantia certa (arts. 824 e seguintes do CPC), mas sim para a entrega de coisa (arts. 806 e seguintes do CPC)” (sic) de modo que, neste momento, não há risco de expropriação patrimonial, já que se objetiva a execução específica.
Por fim, protestam que “o imóvel ofertado como caução para a concessão do efeito suspensivo não é adequado nem tampouco suficiente à garantia do Juízo, o que se verifica pela análise detida dos documentos constantes nos autos” (sic), seja porque o imóvel oferecido não está registrado em nome do agravado, conforme determina o §1o do art. 1.245 do Código Civil, seja porque não há anuência do terceiro proprietário (Sr. Ilton Vicentini), obstando, via de consequência, sua aceitação como caução idônea e apta a garantir o Juízo.
Acrescentam, no mais, que o laudo de avaliação mercadológica apresentado pelo recorrido suscita dúvidas tanto quanto a sua credibilidade, na medida em que subscrita com indubitável interesse e parcialidade do firmatário (Sr. Leocir Nazzari), então corretor de imóvel que intermediou a compra e venda do imóvel rural objeto do feito executivo, mediante pagamento de comissão do agravado pela realização do negócio; como também se o valor de avaliação do imóvel realmente corresponde à realidade, uma vez que “não individualiza as amostras, impedindo a sua correta identificação, tampouco aponta quais as semelhanças entre elas e o imóvel objeto da avaliação, como por exemplo, a sua destinação, capacidade de uso das terras e sua localização” (sic), além da valorização expressiva em mais de 300% (trezentos por cento).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, e invocando a existência de dano irreparável, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, “determinando-se a imediata suspensão da decisão de ID’s 71833900 e 73736158 que conferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução de origem, e, consequentemente, determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução, posto que inexistentes os requisitos legais do artigo 919, §1o do CPC” (sic), e no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 118061465).
Preparo recolhido, conforme certidão de Id 118138990.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Os agravantes insurgem-se contra a decisão da togada a quo que conferiu efeito suspensivo à execução extrajudicial ajuizada pelos mesmos, por entender que restaram preenchidos os requisitos necessários do art. 919, §1o do CPC/15, no bojo dos Embargos à Execução opostos por Joao Rebelatto, pelos seguintes fundamentos:
“(...) No caso vertente, vislumbro a relevância e verossimilhança dos fundamentos invocados pelo embargante, mormente quanto a prescrição e a ausência de pressupostos processuais por incapacidade do exequente Domingos/embargado ante o seu óbito anterior a propositura da ação. Além das questões de mérito levantadas, comprovadas pela vasta documentação indicando a existência de multas ambientais/autos de infração após a venda do imóvel aos exequentes/embargados que acabou saindo em nome do embargante.
O perigo do dano se assenta nos problemas que a execução acarreta ao embargante, visto que poderá ter seus bens penhorados caso a execução não seja suspensa, bem como a inclusão do seu nome no SCPC (id. 70381658).
Por fim, o Embargante ofereceu como caução de bem imóvel com área de 1.002,7576 há, localizado no município de Feliz Natal/MT e registrado sob a matrícula no 2.067 do CRI de Feliz Natal, o qual possui de marcado de aproximadamente R$ 39.220.976,10, o qual não possui qualquer hipoteca ou penhora referente a outro processo, podendo se tornar futura penhora (art. 919, CPC).
Portanto, vislumbro que o bem ofertado como caução garante a dívida da execução, o que possibilita o deferimento do efeito suspensivo aos presentes embargos.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo aos presentes embargos e DETERMINO suspensão dos atos expropriatório nos autos da execução n. 1000834-93.2020.811.0101, até julgamento deste feito.
3. Lavre-se termo de penhora nos autos da execução, do bem dado em garantia, qual seja, um imóvel com área de 1.002,7576 hectares registrado na matrícula no 2.067 no CRI de Feliz Natal, devendo o executado comparecer em juízo para assinatura (art. 838, do CPC). (...)” – Id 118061477 (com destaques no original).
Opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos pela Magistrada singular, em que deferiu “o pedido do embargante para que a empresa SPC Brasil retire a anotação sobre a ação de execução existente em nome do autor” (Id 118061482).
Pois bem. No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Isto porque, como expressamente prevê a norma processual civil, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido, quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015), a qual somente será relativizada em situações excepcionais, a ser sopesada casuisticamente.
No caso em análise, não se desconhece que o entendimento do STJ é firme no sentido de que execuções lastreadas em instrumento particular de compra e venda possuem termo inicial a contar do vencimento da última parcela, pouco importando que haja previsão contratual sobre o vencimento antecipado da dívida – e disso não se questiona –, na hipótese vertente, muito embora, de fato, a execução esteja amparada no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes na data de 29/03/2011, em que ficou pactuado o pagamento em prestações de entrega de sacas de soja, sendo a última com previsão de vencimento em 30/04/2020 (Id 118061486), tem-se que o objeto principal do feito executivo refere-se à entrega de 194.400 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentas) sacas de soja, correspondente à soma da multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento particular, acrescido de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre a referida multa, decorrente da falta de outorga da escritura de venda da Matrícula no. 21.453, atual no. 3.844, do CRI de Cláudia/MT, a qual deveria ter sido lavrada em 30/04/2015.
Diante disso, à primeira vista, o prazo prescricional do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil deve mesmo ter seu curso iniciado a partir do inadimplemento da obrigação que se busca executar, e não do vencimento da última prestação pactuada, já que, como os próprios recorrentes sustentam, o negócio encontra-se quitado e “inexiste qualquer insurgência do Agravado quanto aos pagamentos mencionados, presumindo-se regular o pagamento aceito” (sic).
Não fosse suficiente, ainda chama a atenção o fato de que a execução originária foi distribuída quando um dos exequentes (Domingos Mocelin) já não detinha capacidade postulatória para tanto, dado seu falecimento horas antes da protocolização do feito, cessando, assim, os efeitos da procuração por ele concedida (art. 682, II do CC), impossibilitando a substituição processual pelo espólio, dada que posterior (aproximadamente 5 meses) ao ajuizamento da ação.
Ademais, não está aparente o risco de ineficácia do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito, sobretudo levando-se em consideração que a execução está garantida por meio de caução, e até prova em contrário, deve ser mantida tal como determinada pelo Juízo a quo, sendo certo, ainda, que as questões envolvendo supostas irregularidades do bem ofertado não foram objeto de pronunciamento no primeiro grau, cuja análise agora esbarra na cláusula de supressão de instância.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora